Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO INDEVIDA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AMPLO ACESSO AO JUDICIÁRIO. ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que se busca o provimento do recurso para que a sentença seja anulada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A decisão que determinou a emenda à petição inicial se mostrou inadequada e indevida, tendo em vista que os documentos apresentados pela parte Autora, ora Apelante, se moldam, minimamente, aos fatos narrados e permitem que se estabeleça o contraditório e a ampla defesa, motivo pela qual impõe-se prestigiar o prosseguimento da ação.
4. Extinguir prematuramente o feito sem o julgamento do mérito, e antes de aperfeiçoada a relação processual, configura rigor formal excessivo e fere o princípio do amplo acesso ao judiciário e da primazia do julgamento do mérito; o que deve ser evitado, afastando-se a eventual propositura de nova ação com a mesma finalidade; prestigiando-se, assim, o princípio da economia processual e a possibilidade de resolução definitiva dos conflitos.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido, em parte, e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “Se os documentos apresentados pela parte Autora, ora Apelante, se moldam, minimamente, aos fatos narrados e permitem que se estabeleça o contraditório e a ampla defesa, impõe-se prestigiar o prosseguimento da ação; posto que, extinguir prematuramente o feito sem o julgamento do mérito, e antes de aperfeiçoada a relação processual, configura rigor formal excessivo e fere o princípio do amplo acesso ao judiciário e da primazia do julgamento do mérito; o que deve ser evitado, afastando-se a eventual propositura de nova ação com a mesma finalidade; prestigiando-se, assim, o princípio da economia processual e a possibilidade de resolução definitiva dos conflitos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, 373, inc. II, e 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.881.189, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024.